Tribunal: TJSP
Processo: 0001454-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura.
Viabilidade, em parte. Condições favoráveis do paciente, diante da apreensão de pequena quantidade de drogas, além de ser primário e de bons antecedentes,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura.
Viabilidade, em parte. Condições favoráveis do paciente, diante da apreensão de pequena quantidade de drogas, além de ser primário e de bons antecedentes, demonstram a desnecessidade da medida extrema, sendo suficientes aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Artigo 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

Ordem parcialmente concedida, convalidando-se a liminar.